Tribunal: TJDFT
Processo: 0707364-96.2017.8.07.0007
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:
PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. LAQUEADURA. RISCOS NÃO INFORMADOS PARA A APELANTE. RESPONSABILIDADE DO MÉDICO. EXISTENCIA. DANOS MORAIS. VALOR. REGULARIDADE.

1. Os artigos 951 do Código Civil e 14, §4o, do Código de Defesa do Consumidor, adotaram a teoria da culpa como fundamento da responsabilidade civil dos profissionais liberais, a exemplo dos médicos, cuja caracterização fica condicionada à comprovação de que os danos sofridos decorreram de um serviço culposamente mal prestado (negligência, imprudência e imperícia).

2. O dever de informação é decorrente do princípio da boa-fé objetiva, de modo que desobediência a tal dever caracteriza inadimplemento contratual e consequentemente a responsabilização do contratante que omitiu a informação.

3. A apelada, ao decidir por se submeter a um tratamento eletivo, precisava estar plenamente ciente de todos as possíveis consequencias de tal cirurgia, assim como dos riscos que poderiam advir

4 - O quantum indenizatório por danos morais, deve ser pautado pelos parâmetros da proporcionalidade, da razoabilidade e do bom senso, a fim de assegurar o caráter punitivo da medida e evitar o enriquecimento ilícito da parte que foi ofendida.

5 - Observada as peculiaridades atinentes ao caso, a fixação do quantum indenizatório no valor de R$25.000,00 (vinte e cinco mil reais), se mostra razoável e proporcional.

6 – Apelação conhecida e desprovida. Sentença mantida.